Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-55.2023.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação e violação aos princípios dos contraditório e da ampla defesa – Não ocorrência – 2. Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas reduzidas – Pena-base

Ementa:
1. Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação e violação aos princípios dos contraditório e da ampla defesa – Não ocorrência – 2. Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas reduzidas – Pena-base fixada no mínimo legal – Reincidência específica afastada, em razão de ser considerada mau antecedente – Presente a atenuante da menoridade relativa; porém, ela não tem o condão de reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ) – Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei n 11.343/06 (durante evento social) mantida – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão do mau antecedente do réu – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime prisional fechado afastado e fixado o regime inicial semiaberto – Pedido de Justiça Gratuita – Deferido – Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.